Tribunal: TJDFT
Processo: 0721224-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
ApCrim 0721224-06.2022.8.07.0003 DESPACHO Assiste razão ao Defensor Público, em sua manifestação de ID 43883300. Intime-se o advogado Dr. Breno Abreu Britto, OAB/DF 60.478, para apresentação das razões recursais quanto ao réu Ronald Brenner Vieira Cardoso. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator